Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE MUDANÇA HÁBIL A RESPALDAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO DEVIDAMENTE RESGUARDADOS. NULIDADE INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
II. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão preclusa, a concessão do benefício na mesma relação processual pressupõe a comprovação de que, por fatos supervenientes, a parte se tornou financeiramente hipossuficiente.
III. Não há fundamento para invalidar arrematação de imóvel alienado fiduciariamente na hipótese em que o credor fiduciário, devidamente intimado, não objeta a constrição nem a alienação judicial, terminando por receber a quantia necessária à liquidação do financiamento.
IV. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado.